Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-54.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
Inobstante a letargia da Credora, que deixou transcorrer in albis o prazo conferido para apresentar a planilha do débito, tal inércia não legitima a extinção do Feito sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), pois a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional por ela vindicado é patente, considerando que o Feito há muito tramita e sempre o Credor providenciou seu andamento. Caso o Magistrado entendesse pelo abandono da causa, deveria ele ter observado o estatuído no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, o que, todavia, também não foi observado, impondo-se a cassação da sentença com o prosseguimento do Feito em seus ulteriores termos.
Apelação Cível provida.